Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito Civil. Direito de Família. Agravo de instrumento. Guarda. Tutela de urgência. Manifestação da vontade do adolescente. Medida protetiva. Ausência de prejuízo imediato. Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu a guarda unilateral de adolescente ao genitor, com autorização para alteração do responsável financeiro do contrato escolar, no contexto de ação de modificação de guarda.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reforma da decisão interlocutória que concedeu a guarda unilateral do adolescente ao genitor, à luz da manifestação de vontade do menor e das alegações da genitora quanto ao direito de visitação.
III. Razões de decidir
3. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e nos arts. 3o e 4o do ECA, orienta a análise das decisões que envolvem guarda de menores.
3.1. A concessão de tutela provisória em matéria de guarda deve observar os requisitos legais, sendo limitada a cognição no agravo de instrumento quanto à análise probatória.
3.2. A vontade do adolescente, com 15 anos, deve ser considerada, especialmente diante da manifestação expressa de desejo de permanecer com o genitor.
3.3. A existência de medida protetiva deferida em favor do menor, em razão de alegada violência psicológica praticada pela genitora, reforça a necessidade de manutenção da guarda com o genitor.
3.4. A ausência de demonstração de prejuízo imediato à genitora e o risco de agravamento do quadro emocional do menor com a imposição de visitas contrárias à sua vontade justificam a manutenção da decisão agravada.
3.5. A adequada instrução probatória é necessária para a reavaliação da situação fática e definição definitiva da guarda e do regime de convivência.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória para modificação de guarda deve observar o princípio do melhor interesse do menor, sendo relevante a manifestação de vontade do adolescente e a existência de medida protetiva, quando ausente prejuízo imediato à parte contrária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LIV e LV, 227. ECA, arts. 3o, 4o.